Tribunal: TJMT
Processo: 0023630-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023630-57.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS COMETTI FAVALESSA - CPF: 907.958.731-15 (EMBARGADO), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), LUCAS COMETTI FAVALESSA - CPF: 907.958.731-15 (EMBARGANTE), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LUCAS COMETTI FAVALESSA E REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO ALTERNATIVO – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO ACOLHIDO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

6 - Observada omissão, cumpre acolher os embargos declaratórios para analisar o pedido de justiça gratuita não apreciado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interpostos por ambos litigantes DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e LUCAS COMETTI FAVALESSA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0023630-57.2015.8.11.0041 na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL” perante a 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 44319951 o colegiado por maioria, vencida a relatora, proveram parcialmente o recurso, nos termos do voto do 1o vogal.

Em apertada síntese, alega o embargante DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em suas razões sob ID. Num. 44761455 que restou amplamente demonstrado que houve o correto atendimento ao Embargado, sendo que o defeito apresentado no veículo usado do Embargado (sendo necessária a remarcação de Chassi) era culpa exclusivamente sua, não tendo qualquer culpa ou responsabilidade sobre tal fato; que a concessionária não tinha qualquer obrigação em manter o preço promocional do veículo e ainda aguardar o Embargado regularizar seu veículo usado, ou seja, ficando a Embargante com todo o prejuízo do negócio, deixando de vender o veículo para outra pessoa e ainda esperando por meses para receber o veículo usado devidamente regularizado pelo Embargado concessionária, ora Embargante não agiu com nenhuma má-fé ao solicitar ao Embargado a assinatura do Termo de Transação, tendo em vista que tal transação não retirava do Embargado nenhum direito referente ao veículo adquirido, constando apenas limitações a futuras reclamações (que já sinalizava o Embargado em ingressar) quanto ao veículo usado entregue no negócio, cujo por sua culpa exclusiva devido a necessária remarcação de chassi houve a demora na concretização do negócio; que quando da segunda tentativa de negócio por parte do Embargado, este já havia perdido o preço promocional do veículo devido a demora na regularização de seu veículo usado, tendo a Embargante por sua conta mantido o valor mediante assinatura do Termo para que nada reclamasse da referida situação que ocorreu por culpa exclusiva do Embargado, termo este que não impunha qualquer prejuízo ou limitação de direitos sobre o veículo novo; que a Embargante agiu dentro da conformidade da lei, notificando o Embargado para que regularizasse o pagamento acordado bem como entregasse o veículo usado livre e desembaraçado, não podendo ser responsabilizado por fato alheio a sua conduta e muito menos por buscar se precaver que o consumidor pudesse utilizar o ocorrido contra a Embargante, ainda que não fosse sua culpa a necessária remarcação de chassi que atrapalhou o negócio entabulado entre as partes, o que por sinal, o embargado fez não houve qualquer coação ou imposição como ali, onde buscou apenas a Embargante utilizando sua total boa-fé em manter o negócio bem como o valor promocional (ainda que não tivesse tal obrigação) se precaver de futura reclamação injusta decorrente de situação ocorrida por culpa exclusiva do Embargado; que o v. acórdão ignorou tais alegações, dando provimento aos pedidos do Embargado, imputando o dever de indenizar por danos morais estabelecidos em R$10.000,00, bem como, a incidência de juros moratórios a contar da citação, alegando que a concessionária impôs cláusulas abusivas para a concretização do negócio e por fim necessidade de prequestionamento.

Em apertada síntese, alega o embargante LUCAS COMETTI FAVALESSA em suas razões sob ID. Num. 45608972 que a ação tinha por pretensão principal a determinação de cumprimento forçado de obrigação, correspondendo na conclusão do contrato de compra e venda de veículo automotor, contudo, diante da não concessão de tutela antecipada, foi então pretendida, através de aditamento da petição inicial, a condenação da ora embargada no pagamento do equivalente do sinal expresso no valor em pecúnia dado como entrada no negócio jurídico. Consta na petição de aditamento da inicial, id 31069970 - Pág. 2: “- Em pedido alternativo, e em não sendo concedida a antecipação de tutela, que seja rescindido o contrato, com a restituição da entrada em dobro, observado os dois momentos de contratação com a entrada de R$ 4.520,00 (quatro mil, quinhentos e vente reais), em 14.01.2015, bem como de R$ 2.820,00 (dois mil, oitocentos e vente reais), em 17.03.2015, deduzido o que já foi reembolsado, monetariamente atualizada, mais perdas e danos, conforme autoriza o art. 35, III, CDC.”; o aduzido pedido não foi analisado no julgamento do recurso, correspondendo, por corolário, em omissão.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, pugnando pela rejeição dos Embargos (ID 45637453 e ID 46234492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão interposta pela embargante DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Quanto aos embargos de declaração opostos pela parte LUCAS COMETTI FAVALESSA, verifico que de fato existe omissão a ser sanada, uma vez que o embargante suscitou ter realizado pedido alternativo em emenda a inicial bem como através da apelação interposta.

Pois bem.

O embargante requer a rescisão contratual para restituir a entrada em dobro, observado os dois momentos de contratação com o valor de R$ 4.520,00 (quatro mil, quinhentos e vente reais), em 14.01.2015, bem como de R$ 2.820,00 (dois mil, oitocentos e vente reais), em 17.03.2015, deduzido o que já foi reembolsado, monetariamente atualizada, mais perdas e danos, conforme autoriza o art. 35, III, CDC.

Sabendo que a venda não foi concretizada, sabendo que o veículo não foi entregue, sabendo que a parte DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA foi condenada por prática consumerista ilegal, deverá ela restituir de forma simples - uma vez que não verificada má-fé in casu - à parte ex adversa nos valores por ventura despendidos a título de pagamento da compra não efetivada, conforme comprovantes de pagamento anexados aos autos e descontados os valores já restituídos. O valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do pagamento do valor a ser restituído.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos pela parte DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e acolho os embargos de declaração opostos pela parte LUCAS COMETTI FAVALESSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020